Tribunal: TJBA
Processo: 8141451-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141451-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANUBIA FREITAS SANTANA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA OU MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS. LEGALIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO

MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Danúbia Freitas Santana contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição em Dobro do Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face da Companhia Ultragaz S/A. A autora alegou abusividade na cobrança da “Taxa de Leitura” referente à medição individualizada de gás, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de leitura ou de medição individualizada de gás caracteriza prática abusiva em relação de consumo; e
(ii) determinar se a cobrança indevida, caso reconhecida, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da taxa de medição individualizada de gás é lícita e contratualmente prevista, pois decorre da livre escolha condominial pela modalidade de medição individual, a qual constitui serviço adicional ao fornecimento coletivo, com custos próprios e finalidade de aprimorar a eficiência e a transparência do consumo.

A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) não afasta o ônus do consumidor de demonstrar minimamente o ato ilícito ou a abusividade, nos termos do art. 373, I, do CPC. A apelante não produziu prova capaz de evidenciar irregularidade na cobrança ou violação de direitos consumeristas.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.986.320/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 15/08/2023), firmou entendimento de que não é abusiva a tarifa de medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores, com observância da proporcionalidade e da equivalência entre as prestações contratuais.

A jurisprudência estadual e nacional converge no sentido da legalidade da taxa de leitura individualizada, quando devidamente informada e contratada, inexistindo afronta aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

A mera cobrança de valores contestados, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. O simples aborrecimento cotidiano não gera reparação, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 23/03/2021; REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2021).

Ausente qualquer comprovação de restrição creditícia, publicidade ofensiva ou dano efetivo à honra ou imagem da apelante, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É lícita a cobrança da taxa de medição individualizada de gás quando a contratação decorre de deliberação condominial e se mostra proporcional ao serviço prestado.

A ausência de prova de ato ilícito ou de abuso na cobrança afasta o dever de restituição do indébito.

A mera cobrança de valores contestados, desacompanhada de restrição creditícia ou lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 11 a 21; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/03/2021, DJe 23/03/2021; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/11/2020, DJe 10/02/2021; TJ-BA, APL 0501956-83.2014.8.05.0229, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 04/07/2022; TJ-SC, Apelação 5003679-77.2021.8.24.0054, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 11/04/2024. TJ-CE, AI 0627571-49.2023.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 13/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.